Tribunal: TJDFT
Processo: 0024516-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024516-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISMAEL DE SOUZA MIRANDA JUNIOR, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária, incluindo o documento pessoal do credor (ID 8030695 - p. 11). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto